Tribunal: TJDFT
Processo: 0757268-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA – EXISTÊNCIA DE MULTA GRAVE NA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO – EXIGÊNCIA DE REINÍCIO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DA PERMISSÃO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 17825644 - Pág. 1.
2. Superado o período de permissão provisória para dirigir veículo automotor, sem cometimento de infração de trânsito gravíssima ou reincidência de infração média, incumbe à autoridade de trânsito expedir a CNH definitiva (CTB, art. 148).
3. No presente caso a requerente cometeu infração grave no dia 17/02/2015 e em 24/08/2015 foi expedida a CNH definitiva, com validade até 20/03/2019.
4. Cabia à autoridade de trânsito notificar a condutora da revogação da CNH definitiva e informar da necessidade de reinício do procedimento de obtenção do documento, na forma do art. 148, § 3o, do CTB.
5. Ao deixar transcorrer 4 anos sem proceder à medida administrativa de ofício, não pode a administração, agora, criar obstáculo para a renovação da CNH, e criar procedimento novo sem previsão legal. Nesse sentido precedentes do Tribunal de Justiça e desta Turmas Recursal: acórdão no 1107796, da 5a Turma Cível, publicado no DJE em 13/07/2018 e acórdão no 1230559, da 3a Turma Recursal, publicado no DJE em 27/02/2020.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da autora no sentido de determinar ao DETRAN/DF a renovação de sua CNH , sem embargo de outros impedimentos.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.